Tribunal: TJSP
Processo: 1501289-22.2017.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Extinção em razão de desistência – Honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$ 10.000,00 – Descabimento – Nada obstante a possibilidade de relativização da regra do art. 85, par. 3o, do CPC nas causas cujos valores são exorbitantes, a hipótese em apreço não atrai esse entendimento – Oposição de exceção de pré-executividade e ajuizamento de exação relativa a crédito

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Extinção em razão de desistência – Honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$ 10.000,00 – Descabimento – Nada obstante a possibilidade de relativização da regra do art. 85, par. 3o, do CPC nas causas cujos valores são exorbitantes, a hipótese em apreço não atrai esse entendimento – Oposição de exceção de pré-executividade e ajuizamento de exação relativa a crédito tributário com exigibilidade suspensa que afastam a necessidade de apreciação da verba honorária por equidade – Ainda, duração da demanda, labor do causídico e tempo exigido para o serviço que justificam a fixação de honorários conforme art. 85, par. 3o e 5o, do CPC – Recurso provido.